Tribunal: STF
Processo: ARE 1375446
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora recorrente nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ‘CRACK’ FRACIONADO. ANÁLISE EM CONJUNTO COM PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO E RESULTADO DA BUSCA E APREENSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM QUE O MATERIAL TÓXICO TINHA POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO A TERCEIROS. TIPICIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA.



    CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A ABORDAGEM”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão recorrido teria negado vigência ao art. 5º, XLVI, da CF/1988.



    Em suas razões, sustenta que: o art. 42 da Lei de Drogas, impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da referida lei – e não no afastamento da benesse (eDoc. 11, fl. 8).



    Assim, pede ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário (…), para o fim de que: (i) seja aplicada a minorante do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 ao caso narrado, na fração de 2/3, alternativamente, na fração de ½ considerando a quantidade de ilícitos apreendidos, uma vez que a motivação acerca do quantum do ilícito é inconsistente; (ii) seja fixado o regime de cumprimento de pena aberto, caso reconhecida a aplicação do tráfico privilegiado ao caso pleiteado, na forma da regra do art. 33, parágrafo 2°, alínea ‘c’, do CP (eDoc. 11, fl. 9). 



    O Tribunal a quo não admitiu o Recurso Extraordinário, invocando os óbices contidos nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF, e por considerar que a ofensa seria reflexa (eDoc. 13).



    No Agravo, o recorrente, em síntese, ataca especificamente os aludidos argumentos (eDoc. 14, fls. 1-6).



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De todo modo, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base nos argumentos seguintes (eDoc. 7, fl. 11):



    “(...), descabe acolher o pleito de redução da pena, por meio da concessão da redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    [...]



    Uma vez reconhecido o espírito que rege o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é com base nele que se deve verificar se o benefício é aplicável e, caso seja possível, modular a diminuição que pode variar de 1/3 a 2/3.



    A partir dessas balizas e do conjunto probatório já tratado anteriormente, basta consignar que, muito embora o Togado de origem pudesse utilizar a quantidade e natureza das drogas nas primeira e terceira etapas da dosimetria, conforme vem entendendo a jurisprudência do STJ, os demais elementos de convicção deixaram evidentes a dedicação criminosa.



    O próprio agente não negou que vendia drogas há aproximadamente um mês, tempo suficiente para afastar sua condição de novel. Ademais, vale repetir que a empreitada criminosa já era de conhecimento policial, inclusive, havia investigação em curso, com interceptação telefônica, por mio da qual foi possível constatar o envolvimento sólido do agente no narcotráfico, conforme dito pelos policiais.”



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a práticas criminosas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Inviável também o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 93):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. OPORTUNIDADE PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DUPLICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Por força do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, o requerimento não deve ser conhecido. Note-se haver anterior interposição com idêntico teor pela mesma parte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido“. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea a, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, I, XXXV e LXXIV, da CF/88. 



    Argumenta, em linhas gerais, que: (a) os embargos divergentes NASCERAM quase UMA DÉCADA depois da vigência do código de processo penal, não há razão lógica para arrimar a tese de necessidade de recolhimento de preparo no fato de o recurso não constar no texto processual penal; (b) o próprio STJ tem precedentes, que não recepcionam a deserção por falta de preparo quando se trata de ação penal pública; (c) este STF tem firme posição no sentido de que a pessoa que goza da JUSTIÇA GRATUITA não necessita comprovar o pagamento do preparo para oposição dos embargos de divergência; e (d) a exigência de preparo como pré-requisito para análise dos embargos divergentes, acarreta o EXTERMÍNIO DO DIREITO do réu pobre de ter seu caso analisado pelas cortes superiores em isonomia com as análises dos processos dos réus que ostentam certa capacidade financeira” (eDoc. 95, fls. 9).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário (…) para o fim de que “(i) seja reformado o acórdão, no sentido de tornar sem efeito a decisão objeto do presente, reconhecendo a ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA de recolhimento de preparo para o julgamento dos embargos de divergência, consequentemente determinando o imediato retorno dos autos ao STJ para que o mérito dos embargos seja apreciado; (i.i) ALTERNATIVAMENTE, seja reformado o acórdão, no sentido de tornar sem efeito a decisão objeto do presente, reconhecendo a ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA de recolhimento PRÉVIO de preparo para o julgamento dos embargos de divergência, ou seja, devendo o preparo ser pago apenas ao final da demanda, consequentemente determinando o imediato retorno dos autos ao STJ para que o mérito dos embargos seja apreciado” (eDoc. 95, fl. 10).



    O STJ, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 598.365 RG, Tema 181, Rel. Min. AYRES BRITTO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    No Agravo, o recorrente, em síntese, ataca especificamente o aludido argumento (eDoc. 111).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação às normas insertas no art. 5°, I, XXXV e LXXIV, da CF, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente